Tribunal: TJMT
Processo: 1022244-33.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022244-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELANTE), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELANTE), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELANTE), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELANTE), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELANTE), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELANTE), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELANTE), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0002-29 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), SHOITI OKIMOTO - CPF: 236.211.509-78 (APELADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (APELADO), TETSUZI MARUITI - CPF: 196.043.518-34 (APELADO), EXPRESSO MARINGA LTDA - CNPJ: 79.111.779/0001-72 (APELADO), ALCIDES PAVAN CORREA - CPF: 027.253.659-88 (ADVOGADO), FABIANO JOSE MOREIRA - CPF: 015.020.899-55 (ADVOGADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EXPRESSO MARINGÁ LTDA., E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
estimativa simplificada. Nulidade das certidões de dívida ativa. Ilegitimidade passiva de ex-sócio. Honorários advocatícios. Recurso do estado desprovido. Recurso do ex-sócio provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que: (i) acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de ex-sócio e extinguir o feito sem resolução de mérito em seu desfavor, sem condenação em honorários; e (
ii
) acolheu exceção de
pré
-executividade da empresa executada, reconhecendo a nulidade das CDAs por cobrança indevida de ICMS sob regime de estimativa simplificada, determinando a extinção da execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o proveito econômico.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a penalidade descrita nas CDAs decorre de obrigação acessória
autônoma ou se está vinculada à cobrança de ICMS sob o regime de estimativa simplificada, cuja exigência é considerada ilegal; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação em honorários advocatícios em favor de ex-sócio excluído do polo passivo, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

III.
Razões de decidir

3.
A penalidade descrita nas CDAs — “falta de recolhimento do imposto” — decorre diretamente da ausência de pagamento do ICMS apurado sob o regime de estimativa simplificada, e não de obrigação acessória autônoma.

4.
O art. 45, I, “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98 evidencia que a multa está vinculada ao não recolhimento do tributo, razão pela qual, reconhecida a nulidade da cobrança principal, deve ser igualmente anulada a penalidade acessória.

5.
A jurisprudência do TJMT reconhece que, extinta a exigência do ICMS sob regime de estimativa simplificada, não subsiste a penalidade prevista no art. 45, I, “c”, da legislação estadual.

6.
A alegação do Estado quanto à natureza acessória das infrações carece de respaldo fático e jurídico, pois os lançamentos se referem ao não recolhimento do imposto e não a meras obrigações instrumentais.

7.
Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1255, o que afasta o sobrestamento do feito.

8.
A fixação dos honorários em 5% sobre o proveito econômico observa os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação do §8º por ausência de situação excepcional.

9.
A omissão quanto à condenação do Estado em honorários advocatícios na exclusão do ex-sócio do polo passivo contraria o princípio da causalidade, pois a ilegitimidade foi demonstrada apenas após resistência da Fazenda.

10.
O art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98 impõe ao contribuinte — pessoa jurídica — a obrigação de atualizar o cadastro fiscal, não sendo legítima a exigência dessa providência ao ex-sócio.

11.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva do ex-sócio enseja a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ firmada no Tema 961.

12.
O valor dos honorários fixado em R$ 8.000,00 é adequado à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido, conforme os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso do Estado de Mato Grosso
não
provido.
R
ecurso do ex-sócio provido.

Tese de julgamento
:

1.
Inexistindo prova de que o ex-sócio integrava a sociedade à época dos fatos geradores, e tendo sua exclusão do polo passivo ocorrido apenas após apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devida a condenação do ente fazendário em honorários advocatícios.

2.
A obrigação de comunicação de alteração societária ao Fisco recai sobre a pessoa jurídica, não podendo ser atribuída ao sócio retirante.

3.
A fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, somente é cabível em hipóteses excepcionais, não se justificando unicamente pelo valor elevado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 113, §2º; CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 8º e 90, §4º; Lei n. 6.830/80, art. 26; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, art. 45, I, “c”, e art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. 1002000-52.2020.8.11.0040, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 6.8.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1021845-67.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 19.9.2025; TJMT, Ag. Inst. 1021270-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 15.8.2025; STJ, REsp 1.358.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2017 (Tema 961); STJ, REsp 1.824.564/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 3.10.2023 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelações
Cíve
is

interpostas
contra sentença que, ao apreciar
as
duas exceções de
pré
-executividade
apresentadas
, (i)
acolheu a EPE da Expresso Maringá Ltda. para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à empresa, afastando a condenação do Estado em honorários
; e
(
ii
)

acolheu a EPE da Viação Eldorado Ltda. para reconhecer que os créditos executados decorrem do regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarando a nulidade das CDAs, determinando o cancelamento dos títulos e a extinção da execução fiscal, com condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o proveito econômico

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença não poderia ter extinguido integralmente a execução, pois as infrações constantes das CDAs se referem ao descumprimento de obrigações acessórias, autônomas em relação ao ICMS Estimativa Simplificada.

Sustenta que o mero enquadramento da contribuinte no regime de estimativa não implica que todos os débitos tenham origem nesse sistema, uma vez que as infrações de código 2.1.1 dizem respeito a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais e declaradas pelo próprio contribuinte, configurando débitos apurados no regime normal.

Afirma que as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez, não havendo prova inequívoca capaz de afastar sua legitimidade, e que a extinção total do feito é medida desproporcional, devendo ser
restabelecida a execução quanto aos créditos remanescentes válidos e exigíveis.

Pautado nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a legalidade dos lançamentos fiscais e determinar o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em honorários, pleiteia sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, diante do elevado valor da causa e da pendência de definição da matéria no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. (Id 318289854).

Por sua vez, Expresso Maringá Ltda., em seu apelo, alega que, embora a sentença tenha acolhido sua exceção de
pré
-executividade e reconhecido a ilegitimidade passiva, deixou de condenar o Estado ao pagamento dos honorários de sucumbência, sob o fundamento equivocado de que a empresa não teria atualizado seu cadastro perante o fisco.

Sustenta que o art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98 não impõe ao sócio retirante a obrigação de comunicar sua saída, mas sim à própria empresa, em sua nova composição societária, não havendo fundamento legal para atribuir-lhe tal dever.

Defende que a retirada do quadro societário ocorreu em abril de 2000, devidamente registrada na JUCEMAT em abril de 2001, e que as CDAs foram inscritas apenas em 2017, evidenciando falha exclusiva do Estado na verificação da legitimidade antes do ajuizamento da execução.

Afirma que a Fazenda possuía meios para identificar, ao longo de quase duas décadas, que o débito não era de sua responsabilidade, e que a indevida inclusão no polo passivo impôs à empresa a necessidade de defesa e constituição de advogado.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§3º a 5º, do Código de Processo Civil, observando-se o princípio da causalidade e o entendimento consolidado no Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça. (Id 318289857).

Contrarrazões da Viação Eldorado Ltda. ao recurso do Estado, defendendo a manutenção da sentença ao fundamento de que os créditos executados decorrem do regime de ICMS Estimativa Simplificada, reconhecidamente inconstitucional, o que torna inviável o prosseguimento da execução fiscal. (Id 318289866).

Contrarrazões da Expresso Maringá Ltda. ao recurso do Estado, defendendo a manutenção da sentença e sustentando que o argumento de aplicação do art. 85, §8º, do CPC constitui inovação recursal, além de reforçar que o proveito econômico é plenamente aferível, correspondente ao valor integral da execução extinta. (Id 318289865).

Contrarrazões da Fazenda Pública ao recurso da Expresso Maringá Ltda., defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a exclusão da empresa ocorreu antes da decisão de primeiro grau, atraindo a incidência do art. 26 da Lei n. 6.830/80, que isenta o ente público do
pagamento de honorários, e, subsidiariamente, requerendo, se mantida a condenação, a fixação por equidade e a aplicação do redutor do art. 90, §4º, do CPC.
(Id 318289867).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, verifico que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017509658 e 2017471451, cujos valores, à época do ajuizamento, alcançavam a quantia de R$
3.280.535,99, referentes à cobrança de ICMS e multa por operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, nos termos do art. 45, I, “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98.

No decorrer do trâmite processual, a empresa coexecutada Expresso Maringá Ltda

apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o argumento de que as exações cobradas
se
referem a tributos lançados em desfavor da empresa Viação Eldorado Ltda em período muito posterior à sua retirada do quadro societário, ocorrida em 19.4.2000, formalizada por alteração contratual registrada na Junta Comercial em 3.7.2001.

Em manifestação à exceção,
o Estado de Mato Grosso informou que, atendendo ao pleito formulado pela excipiente e constatado que esta não integrava o quadro societário da empresa executada à época dos fatos geradores, o Subprocurador-Geral Fiscal determinou a retificação da CDA para exclusão da empresa e dos demais sócios que igualmente não participavam da sociedade naquele período. Assim, requereu o reconhecimento da perda de objeto da exceção, bem como a dispensa da condenação em honorários, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, ou, subsidiariamente, o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, ou a redução pela metade, conforme art. 90, §4º, do mesmo diploma legal
.

Na sequência, a empresa executada Viação Eldorado Ltda.
também
apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando que as CDAs n. 2017471451 e 2017509658 cobram valores apurados pelo regime
do ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Alegou que esteve enquadrada nesse regime entre 1.6.2011 e 31.8.2018, período que abrange os fatos geradores indicados nas certidões, conforme comprovado por cadastro da SEFAZ/MT, e requereu a extinção da execução fiscal com o cancelamento das CDAs.

O Estado não impugnou a exceção apresentada pela Viação Eldorado Ltda.

Sobreveio a sentença que, inicialmente, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Expresso Maringá Ltda., reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que comprovou ter se retirado do quadro societário da empresa devedora antes dos fatos geradores. Diante da ausência de oposição do Estado, o juízo extinguiu a execução em relação à excipiente, sem condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que a falta de atualização cadastral constitui obrigação acessória do contribuinte
.

Quanto à exceção de
pré
-executividade apresentada pela Viação Eldorado Ltda., o juízo de origem acolheu o pedido, por entender que as CDAs n. 2017471451 e 2017509658 cobram valores apurados sob o regime de ICMS Estimativa Simplificada, cuja forma de constituição é ilegal e inconstitucional. Fundamentou que as infrações descritas correspondem à falta de recolhimento do imposto, referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais, e que o contribuinte esteve enquadrado no regime de estimativa no período dos fatos geradores,
conforme cadastro fiscal juntado aos autos. Assim, declarou nulas as CDAs e extinguiu a execução fiscal, condenando o Estado ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o proveito econômico
.

Contra essa sentença, foram interpostas apelações por ambas as partes.

Com essas considerações, passo
à
análise das insurgências recursais.

Da a
pelação
do Estado de Mato Grosso

O apelante sustenta que
as infrações descritas nas CDAs dizem respeito ao descumprimento de obrigações acessórias, e não ao ICMS Estimativa Simplificada. Afirma que o enquadramento da empresa no regime de estimativa não significa que todos os débitos dele decorram e defende a autonomia das obrigações acessórias, previstas no art. 113, §2º, do CTN. Requer, assim, o prosseguimento da execução ou, de forma subsidiária, a redução dos honorários fixados.

Primeiramente, cabe examinar a natureza das infrações que fundamentam as CDAs executadas. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, ambas descrevem a seguinte infração:

“
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS
”.

A penalidade tem como base o artigo 45, inciso I, alínea “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98, com a redação dada pela Lei n. 7.867/2002, cujo teor dispunha:

Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I -
infrações
relativas ao recolhimento do imposto:

(...)

c) falta de recolhimento do imposto, inclusive diferença de estimativa, quando os documentos fiscais relativos às respectivas operações e prestações tenham sido emitidos e escriturados regularmente, bem como os valores correspondentes tenham sido integralmente declarados ao fisco em guia de informação - multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto
.

Da
leitura do artigo 45, inciso I, alínea “c”, da Lei Estadual n. 7.098/98,
observo
que a infração em questão está diretamente relacionada ao recolhimento do imposto
, portanto, n
ão se trata de uma falta meramente formal ou de simples descumprimento de dever instrumental, mas de penalidade aplicada em razão do não pagamento do ICMS.

Além disso, o próprio texto legal menciona a “
falta de recolhimento do imposto, inclusive diferença de estimativa
”, o que demonstra a vinculação entre a multa aplicada e o regime de ICMS Estimativa Simplificada, reconhecido como ilegal
.

Embora o apelante defenda, com base no art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional, a autonomia das obrigações acessórias em relação às principais
,
sustentando que o descumprimento de deveres
instrumentais
se converte
em obrigação principal correspondente à penalidade pecuniária, é importante estabelecer uma distinção fundamental.

A obrigação acessória, em seu sentido próprio,
se
refere a deveres administrativos de fazer ou não fazer, criados para viabilizar o controle e a fiscalização tributária; já a penalidade aplicada por suposto descumprimento de obrigação vinculada ao recolhimento do imposto não se confunde com esses deveres instrumentais.

No caso concreto,
observo que
não se trata da cobrança de uma obrigação acessória propriamente dita
,
mas da imposição de penalidade vinculada ao não recolhimento do imposto cuja exigência já foi declarada indevida.

A relação entre a penalidade e o tributo principal é evidente tanto pela descrição da infração — “deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS” — quanto pelo dispositivo legal que a ampara, o artigo 45, inciso I, alínea “c”, da Lei n. 7.098/98, que expressamente trata de infrações vinculadas ao recolhimento do imposto.

Diante dessa correlação direta, aplica-se o princípio segundo o qual o acessório segue a sorte do principal, pois, sendo o tributo considerado indevido, não há fundamento jurídico para subsistir a penalidade imposta pelo seu não pagamento

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENALIDADE REMANESCENTE APÓS DECOTE DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA RECONHECIDO COMO ILEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A penalidade fundamentada no artigo 45, I, "c", da Lei Estadual nº 7.098/98, que expressamente se refere a "infrações relativas ao recolhimento do imposto", possui natureza acessória vinculada diretamente à obrigação principal.
(...). (TJMT
1002000-52.2020.8.11.0040,
Rel. Des.
M
ario
R
oberto
K
ono de
O
liveira
,
j.
6
.
8
.
2025
).

Portanto, constatado que, no caso em análise, a obrigação acessória tem origem na ausência de recolhimento do ICMS apurado sob o regime de estimativa simplificada, tributo declarado indevido, concluo que foi correta a sentença ao extinguir a execução fiscal, uma vez que a penalidade não pode subsistir de forma autônoma em relação à obrigação principal anulada.

Quanto ao pedido subsidiário, o apelante sustenta que, caso não seja acolhida a tese principal, deve ser reformada a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios
, ao argumento de que
o juízo de origem, ao arbitrar a verba em 5% sobre o proveito econômico de R$ 3.516.217,31, deixou de aplicar o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação equitativa dos honorários nas causas de valor excessivamente elevado
, sustentando que
a aplicação automática do percentual previsto no §3º do mesmo artigo gera montante desproporcional e potencial prejuízo ao erário. Invoca, ainda, o Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de arbitramento equitativo dos
honorários em hipóteses de valor exorbitante, requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da referida matéria.

Inicialmente, no que se refere ao pedido de
sobrestamento
do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico for considerado excessivo, observo que inexiste determinação do relator da matéria no Supremo Tribunal Federal para a suspensão nacional dos processos que tratam da questão.

A propósito, o artigo
1.035, § 5º do CPC
, prevê que:

R
econhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
.

Todavia, até o presente momento, não foi proferida decisão pelo relator do Tema 1.255 no Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, razão pela qual, por ora, não há imposição de sobrestamento dos feitos em trâmite.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR TEMA 9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255/STF.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF noTema1255afasta a necessidade de suspensão do feito
. (...). (TJMT
1021845-67.2020.8.11.0041,
Rel. Des.
D
eosdete
C
ruz
J
unior
,
j.
19
.
9
.
2025
).

No tocante à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1076, firmou entendimento de que tal critério somente é aplicável em situações excepcionais, como nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável, o valor da causa for muito baixo ou quando a demanda apresentar baixa complexidade
. A propósito:

(...)
Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1824564 RS/2019/0193731-4, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 3.10.2023, T3).
(Destaquei).

Ainda que o apelante afirme que o elevado valor da causa justificaria a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nem possui fundamento jurídico que a sustente.

Portanto, mantenho os honorários fixados na sentença, afastando a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por não se tratar de hipótese excepcional que justifique a fixação por equidade.

Da a
pelação
do corresponsável Expresso Maringá Ltda.

O apelante
sustenta que, embora tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, o juízo deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários. Alega que a obrigação de atualizar o cadastro perante o Fisco é da empresa, e não do sócio retirante, conforme o art. 17 da Lei n. 7.098/98. Afirma que se retirou da sociedade em 19.4.2000, com registro na JUCEMT em 3.4.2001, e que as CDAs foram emitidas apenas em 2017, quando já não integrava o quadro societário. Requer, assim, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

O
art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98
prevê que:

S
ão obrigações do contribuinte:

(...)

IV -
C
omunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento
.

Diante dessa redação,
é evidente
que a obrigação de atualizar os dados cadastrais junto à administração tributária recai sobre o contribuinte, entendido como aquele que realiza as operações sujeitas à tributação
,
no caso, a própria pessoa jurídica, e não o sócio que se retirou da sociedade.

Assim, não é possível interpretar que o sócio retirante se enquadre como contribuinte para fins dessa obrigação acessória, pois inexiste previsão legal que o obrigue a comunicar pessoalmente ao Fisco a alteração societária decorrente de sua saída.

No caso concreto, a retirada do sócio foi formalizada na 13ª alteração contratual em 19.4.2000, com registro na JUCEMT em 3.4.2001. As inscrições em dívida ativa, contudo, somente ocorreram em 28.12.2017, ou seja, mais de dezesseis anos após o desligamento, quando o Estado já poderia ter verificado, por meio dos registros públicos, a modificação societária.

Considerando que a exclusão da parte do polo passivo apenas ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devida a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

No que se refere
à forma de fixação
dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.358.837/SP sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal sem que haja extinção do feito.

Na oportunidade, foi firmada a tese de observância obrigatória constante do Tema Repetitivo n. 961, segundo a qual:

O
bservado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Por fim,
quanto ao valor

d
a fixação dos honorários, devem ser observados os parâmetros objetivos previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente o grau de zelo profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo empregado na demanda.

Considerando tais critérios e o valor da execução fiscal, que no momento do ajuizamento correspondia a R$ 3.280.535,99, entendo adequada a
fixação
dos honorários advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esse montante se mostra compatível com a complexidade e o tempo de tramitação do feito, além de refletir de forma proporcional o trabalho realizado pelos patronos da parte excluída do polo passivo
.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815), estabelece que, nesses casos, os honorários devem ser
fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

9.Considerando os critérios legais, fixou-se a verba honorária em R$ 8.000,00, valor proporcional ao trabalho desempenhado e à natureza da demanda.
(...). (TJMT
1021270-12.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
15
.
8
.
2025
).

Dessa forma, diante da inexistência de obrigação legal do sócio retirante de comunicar ao Fisco sua saída da sociedade, bem como considerando que sua exclusão do polo passivo somente ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, a reforma parcial da sentença é a medida que se impõe, para condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Expresso Maringá Ltda., para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Os demais termos da sentença permanecem inalterados, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025